Tribunal: STF
Processo: HC 109100
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE TEMPORÁRIA DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. FATO OCORRIDO APÓS O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DOS POSSUIDORES DESTE TIPO DE ARMAMENTO. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA LEI 11.706/08, QUE ALTEROU OS ARTS. 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ORDEM DENEGADA.



    1. No período compreendido entre 23 de dezembro de 2003 e 23 de outubro de 2005, o possuidor de arma de fogo poderia providenciar a regularização do registro ou a devolução da arma aos órgãos competentes, razão pela qual, neste espaço delimitado de tempo, a conduta de possuir arma de fogo de uso restrito era atípica (atipicidade temporária).



    2. Após o termo final deste prazo, aquele flagrado na posse de arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, comete, em tese, o crime tipificado no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.



    3. O disposto nos arts. 30 e 32 do Estatuto, alterados pela Lei 11.706/08, não se aplica aos possuidores de arma de fogo de uso restrito.



    4. Ordem denegada.